Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015472-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA (APELANTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), VALDIR LINS DE CARVALHO - CPF: 589.918.322-53 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JEAN RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 053.802.661-85 (APELADO), CLEBSTON JOSE DIAS - CPF: 010.769.411-50 (APELADO), JOSE FABIANO FRANCOLINO DA SILVA - CPF: 000.338.861-13 (APELADO), EDSON NOGUEIRA - CPF: 771.514.611-00 (APELADO), CRISTIANO SANSANA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 002.772.621-51 (APELADO), EVANGELISTA EZEQUIEL DE PAULA - CPF: 410.588.871-49 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA - CPF: 537.193.601-72 (APELADO), DARCI ANELIO KIRST - CPF: 647.560.769-04 (APELADO), VALDIR ROVARI - CPF: 835.333.111-04 (APELADO), SERGIO ASSUNCAO DIAS - CPF: 031.711.001-26 (APELADO), JOAO BARROS DA SILVA - CPF: 614.559.381-49 (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – EXISTÊNCIA DE AMEAÇA ENSEJADORA DA IMPETRAÇÃO NA MODALIDADE PREVENTIVA – TRANSPORTE INTERMUNICIPALDE PASSAGEIROSPOR MEIO DE TÁXI – POSSIBILIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando o contexto e as peculiaridades dos autos, não se reveste de caráter normativo ou genérico a pretensão posta em mandado de segurança preventivo visando a que a ordem judicial estenda-se a atos futuros entre as mesmas partes e decorrentes da mesma situação de fato e de direito.

2. O mandado de segurança preventivo é a via judicial adequada para fazer cessar ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.

3. De acordo com os arts. 3o e 29, §1o, da Lei Complementar estadual n. 149/2003, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal de passageiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá/MT, que nos autos do
'Mandado de Segurança Coletivo com Pedido Liminar
', impetrado por VALDIR LINS DE CARVALHO e OUTROS, julgou procedente a pretensão posta na peça vestibular, concedendo a segurança, “deferindo o salvo conduto aos impetrantes para o exercício profissional de motorista de táxi em viagem intermunicipal, desde que devidamente habilitados, com licenças válidas, que estejam em obediência às normas de trânsito, bem como que não configure transporte coletivo e clandestino de passageiros, devendo ser prestado de forma eventual, nos termos da Lei Complementar Estadual 149/03.”

Em síntese, a apelante requer o provimento para reformar a r. sentença, vez que realizam a apreensão de taxista por estarem exercendo o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, sem autorização da AGER/MT, independentemente da profissão.

Inexiste contrarrazões ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (id. 88515480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que VALDIR LINS DE CARVALHO e OUTRO
S ajuizaram ação mandamental em face da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo em síntese que:

“ ...
São motoristas de táxi no município de Tabaporã-MT, sendo que o serviço por eles prestado seria essencial naquela cidade e região, porquanto, naquela localidade, a periodicidade das linhas de ônibus seria insuficiente para atender à demanda dos munícipes.

Discorreu sobre a permissão legal, contida na Lei Complementar Estadual no 149/2003, para atuarem prestando serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros
.

Frisou que,
“os impetrantes foram impedido de exercer seu trabalho cotidiano, diante das serias ameaças proferidas pelos fiscais da impetrada” (sic.)
.

Ao final requereu que
“seja deferida a medida liminar, concedendo salvo conduto para que possa os Impetrantes ter assegurado seus direitos ao exercício da profissão nos ditames legais, destacando a possibilidade de multa diária em caso de apreensão de veículo
...
”

Após oportunizar o contraditório o magistrado singular concedeu a ordem pleiteada deferindo o salvo conduto aos impetrantes.

São esses os fatos a serem analisados.

A despeito da argumentação da apelante, tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, estando em consonância com legislação aplicável ao caso concreto e o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, o transporte coletivo de passageiros interestadual e intermunicipal é um serviço público, competindo ao Poder Público explorá-lo diretamente ou outorgar sua execução, mediante autorização, concessão ou permissão, a teor do que dispõe o art. 175 da Constituição Federal, pelo qual –
verbis
: “incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

No entanto, em se tratando de serviço de táxi entre municípios, a legislação infraconstitucional que trata do assunto no âmbito do Estado de Mato Grosso não o considera espécie de transporte coletivo, pois, via de regra, os motoristas atuam sem frequência de horário, sem pontos fixos de embarque e desembarque, sem itinerário determinado e sem cobrança de tarifa, no sentido técnico do termo.

Nesse sentido, vejam-se os arts. 3o e 29, §1o, da Lei Complementar 149/2003, que dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso, a concessão de terminais rodoviários e dá outras providências:

“Art. 3o O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber”.

“Art. 29. A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de autorização para fretamento, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto ou normas específicas, observadas todas as obrigações da transportadora e da adequação dos serviços dispostos nesta lei complementar.

§
1o Fica excluído da exigência da autorização de que trata este artigo o serviço regular de táxi, ainda que em viagem intermunicipal
, observado o disposto na legislação que dispõe sobre o setor, bem como o fretamento turístico desde que praticado por empresa que possua prévio registro cadastral na AGER/MT e nos termos do definido no art. 2o, VIII, desta lei complementar”. Grifei.

Portanto, de acordo com a referida legislação – e não aquela referida pela apelante, aplicável apenas às concessões e permissões –, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.

Nesse sentido já decidiu esse Tribunal, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPETRAÇÃO COM CARÁTER NORMATIVO E GENÉRICO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE TÁXI – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. 1. Considerando o contexto e as peculiaridades dos autos, não se reveste de caráter normativo ou genérico a pretensão posta em mandado de segurança preventivo visando a que a ordem judicial estenda-se a atos futuros entre as mesmas partes e decorrentes da mesma situação de fato e de direito. 2. De acordo com os arts. 3o e 29, §1o, da Lei Complementar estadual n. 149/2003, a vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros”. (TJMT-3a Câm. Cível – Apelação 102675/2012, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20/08/2013, DJE 29/08/2013)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – TAXISTA – APREENSÃO DE VEÍCULO – MULTA APLICADA - LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Conforme estatuído no art. 3o da Lei Complementar no 149/2003, o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber. A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros, não recai ao taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e a concorrência desleal com as Empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros”. (TJMT-3a Câm. Cível – RNS N. 3326/2012, Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2012, DJ 22.06.2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - TAXI - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL - DIREITO LIQUIDO E CERTOORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA - RATIFICADA - APELO IMPROVIDO. 1- O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal. 2- Inteligência da Lei Complementar no 149/2003, artigo 3o, artigo 5o, inciso XIII, da CF”. (TJMT-3a Cível –Apelação/Reexame Necessário n. 103667/2011, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 24/04/2012, DJE 23/05/2012).

Diante do exposto, mostra-se ilegal, arbitrária e passível de correção pela via mandamental preventiva a ameaça da agência-apelante de autuar os apelados todas as vezes em que estiverem transportando pessoas em seus táxis para outros municípios vizinhos, por afrontar a legislação estadual em vigor sobre o tema e, também, o princípio da efetividade da jurisdição.

Não se olvide, ademais, que o
livre exercício da profissão é princípio constitucional assegurado pelo art. 5o, XIII, da Carta Magna e a imposição de restrição ao mesmo deve ser rigorosamente obstada, em respeito à força normativa da Constituição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, ratificando, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença sob reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022